Tribunal: TCU
Processo: 032.868/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, considerando que o Acórdão 1857/2014-TCU-Plenário está sendo monitorado por meio do TC Processo 017.740/2015-0 , ainda em tramitação, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, ambos do Regimento Interno, em determinar o apensamento definitivo dos presentes autos àquele processo, dando ciência ao órgão jurisdicionado. 1. Processo TC- Processo 032.868/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 017.740/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.